Tribunal: TJDFT
Processo: 0725592-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO PRINCIPAL A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. LITÍGIO QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
I. Demanda que tem por objeto principal a declaração de nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial não está compreendida na competência do juízo de família e de órfãos e sucessões, estando, por conseguinte, inserida na competência residual do juízo cível, consoante a inteligência dos artigos 25, 27 e 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
II. Se a questão atinente à existência de união estável post mortem, objeto de demanda autônoma, for considerada prejudicial externa, caberá ao juízo competente avaliar a suspensão do processo na forma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
III. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.